Tribunal: STF
Processo: RE 1583016
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 19, p. 1-38), de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÃO. TORTURA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. PRELIMINAR. NULIDADE, AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SURSIS PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O DE INJÚRIA REAL E RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PENAL APENAS EM RELAÇÃO A APELANTE SAMAI SERIQUE DOS SANTOS SILVEIRA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DO FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA SEM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO APENAS DA FUNDAMENTAÇÃO PROMOVIDA DE OFÍCIO. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (eDOC 19, p. 1; grifos originais).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 22, p. 1-31).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 24, p. 1-10), porquanto “o acórdão recorrido contrariou os arts. 5º, LV, e 93, IX, ambos da CF”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 23, p. 1-29). 



    O Vice-Presidente do TJ/PA admitiu os citados recursos (eDOC 28, p. 1-9). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.112.740/PA (eDOC 39, p. 1-25), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrentes (eDOCs 77-93). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 100, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 264.871/PA (certidão; eDOC 102, p. 1-2)



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos).



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, assevere-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.



    Finalmente, no que concerne à ora recorrente Marilza Serique dos Santos, enfatize-se que, em 28.11.2025, deneguei a ordem no citado HC 264.871/PA, impetrado em seu favor (DJe 1º.12.2025). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente RE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente